Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751524-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APUB ASSOCIACAO DOS PILOTOS DE ULTRALEVE DE BRASILIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Pilotos de Ultraleve de Brasília (APUB) contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0024940-47.2016.8.07.0018, que determinou a desocupação imediata da área ocupada pela agravante, sem direito à retenção das benfeitorias, além da imposição de multa de 10% sobre o valor do débito em caso de descumprimento. Consoante noticiado nos autos pela D. Procuradoria de Justiça, as partes celebraram acordo, o qual restou homologado judicialmente. Confira-se (ID 220735121da origem): “Sendo as partes capazes e encontrando-se em conformidade com a legislação em vigor, homologo o acordo celebrado noticiado no id 220381303, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se o seu cumprimento na forma estabelecida. Int.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator